Tribunal: TJMT
Processo: 0000561-69.2015.8.11.0049
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000561-69.2015.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SIRO RODRIGUES ALVES - CPF: 774.047.001-59 (APELANTE), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), LILIAN ARRUDA GONCALVES - CPF: 003.467.981-24 (APELADO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PARTILHA DE BEM IMÓVEL E NUMERÁRIOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE DO CASAMENTO – MEAÇÃO – LEGALIDADE – NUMERÁRIO DEPOSITADO NA CONTA DA EX-CONJUGE – VALOR GASTO AINDA DURANTE A RELAÇÃO CONJUGAL – PARTILHA - INVIABILIDADE DE PARTILHA – IMÓVEL PERTENCENTE AO CASAL – USUFRUTO EXCLUSIVO POR UM DOS EX-CONJUGES - INDENIZAÇÃO DEVIDA AO EX-CONJUGE DESPOJADO DA POSSE – POSSIBILIDADE - VALOR PRETÉRITO A SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve compor o acevo partilhável o imóvel comprovadamente adquirido durante a relação conjugal.

O valor depositado na conta da ex-cônjuge, cujo montante o autor pretende amealhar, foi gasto ainda durante o matrimônio; não havendo, portanto, o que partilhar.

Não se justifica que um dos ex-conjuges usufrua, com exclusividade, de imóvel adquirido, por meio da soma de esforços do casal, sem remunerar o outro que, por sua vez, encontra-se despojado do patrimônio que lhe pertence, sem qualquer contrapartida pelo o que ajudou a construir, isso tudo com fundamento no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

A cobrança pelos valores pretéritos, devidos a título, deve ser objeto de ação própria, sendo cabível, neste momento, apenas o reconhecimento do direito do apelante ao recebimento de indenização pelo usufruto exclusivo do imóvel pela requerida, a partir desta decisão, cujo montante deve corresponder à metade (50%) do valor do aluguel, segundo o valor praticado pelo mercado local, a ser apurado em liquidação de sentença, até a efetivação da partilha do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Siro Rodrigues Alves, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na “Ação de Partilha de Bem Imóvel e Numerários Depositados em Conta Bancária”, ajuizada em face de Lilian Arruda Gonçalves, apenas para determinar a partilha do imóvel localizado no Lote 11, Quadra 11, n° 28, do Bairro Inconfidentes, e do imóvel localizado na Rua Marília de Dirceu, lote 08, quadra 33, ambos no Município de Vila Rica-MT. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante afirma que a cadeia dominial do imóvel localizado na Rua Marília de Dirceu, lote 08, quadra 33, comprova que o imóvel foi adquirido por ele, no dia 27/02/2004, quando ainda era solteiro, razão pela qual é incomunicável.

Com relação ao numerário existente na conta corrente da apelada, afirma que o magistrado singular não observou que foi utilizado por ela, de forma unilateral, mediante saques e depósitos em outras contas de titularidade dela, após o afastamento dele (autor) do lar, fato esse comprovado mediante extratos bancários juntados, razão pela qual deve ser partilhado.

Por fim, diz que é devida a condenação da apelada ao pagamento de indenização no percentual de 50% do salário mínimo, pelo usufruto exclusivo do imóvel localizado no Lote 11, Quadra n° 28, do Bairro Inconfidente, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos formulados e prequestiona os artigos 1.314, 1.315, 1.319 e 1.322, todos do Código Civil.

As contrarrazões vieram ao id. 42122496, pugnando pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em apreço, o apelante
Siro Rodrigues Alves
ajuizou esta ação, aduzindo que foi casado com a requerida, ora apelada,
Lilian Arruda Gonçalves
, sob o regime de comunhão parcial de bens, entre os meses de maio de 2006 a fevereiro de 2015, e que, mediante esforço comum do casal, eles adquiriram um imóvel localizado no Lote 11, Quadra 28, do Bairro Inconfidentes, no Município de Vila Rica-MT.

Disse que, diferentemente do que informado pela requerida no Termo de Sessão de Mediação (oriundo de anterior procedimento de mediação, em que as partes concordaram com o divórcio consensual – fls. 22), o imóvel, localizado no lote 08, quadra 33, também do Bairro Inconfidentes, foi adquirido em 2004, quando ainda era solteiro, razão pela qual não deve ser partilhado.

Afirmou que durante o relacionamento conjugal, ele (autor) administrava uma lanchonete e todo o capital derivado dessa atividade comercial era depositado na Conta Corrente de no 08102-7 da Agência no 1653-5 do Banco Bradesco, de titularidade da requerida, e que, com a separação de fato do casal, em decorrência da aplicação de medida protetiva, não foi realizada a divisão do valor aproximado de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), existente na referida conta, razão pela qual objetivava também realização partilha daquele numerário.

Por fim, pugnou pela condenação da ré ao pagamento de indenização no percentual de 50% do salário mínimo, por mês, em decorrência do usufruto exclusivo do imóvel do casal, localizado no Lote 11, Quadra 28, do Bairro Inconfidente, no Município de Vila Rica-MT.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreados autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para determinar a partilha do imóvel localizado no Lote 11, Quadra 11, n° 28, do Bairro Inconfidentes, bem como do imóvel localizado na Rua Marília de Dirceu, no 08, quadra 33, ambos no Município de Vila Rica-MT, reconhecendo a improcedência dos demais pedidos.

Inicialmente, convém destacar o que prescreve a norma dos artigos 1.658 e 1.660, ambos do Código Civil, “verbis”:

Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal,

na constância do casamento
, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.660.
Entram na comunhão
:

I -
os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges
;

[...]
;

Da exegese dos artigos acima transcritos pode-se concluir que os bens adquiridos na constância da relação, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei, de maneira que, com o divórcio, o patrimônio será partilhado nos moldes dos dispositivos acima delineados.

Porém, exclui-se da partilha aqueles bens que cada cônjuge possuía antes do casamento, os oriundos de doação ou sucessão, bem como os sub-rogados em seu lugar, a teor do que dispõe o art. 1.659 do Código Civil:

Art. 1.659.
Excluem-se da comunhão
:

I -
os bens que cada cônjuge possuir ao casar
, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Na hipótese, o Contrato Particular de Compra de Venda de Imóveis, juntado ao às fls. 58 (42122457 - Pág. 2), comprova que o imóvel, localizado no lote 08, quadra 33, Bairro Inconfidentes, foi adquirido em
16/04/2007
, portanto, após o matrimônio, ocorrido em
13/05/2006
, consoante se infere da Certidão de Casamento de fls. 55 (id. 42122456 - Pág. 2).

Portanto, deve compor o acervo partilhável.

Relativamente à partilha do numerário existente na conta da requerida, verifica-se, pelo extrato da conta corrente, colacionado aos id’s. 42122458, id. 42122459, 42122460, 42122461, 42122462 (fls. 68/95), que, embora o saldo no valor de, aproximadamente, R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), tenha, um dia, existido, isto entre os anos de 2011 e 2014, este foi sendo utilizado, ainda na constância da relação conjugal, sendo que, em meados de 2014, quando da separação de fato do casal, restavam na conta o saldo de, apenas, R$ 840,09 (oitocentos e quarenta reais e nove centavos).

Desse modo, não obstante a irresignação posta no apelo, o valor, cujo montante o autor pretende amealhar, foi gasto ainda durante o matrimônio, e não após a separação do casal, como quis fazer crer; não havendo, portanto, o que partilhar.

Por fim, quanto à pretendida condenação da apelada ao pagamento da indenização pelo usufruto exclusivo do bem pertencente ao casal, razão, em parte assiste, ao apelante.

Ora, nada justifica que um dos ex-conjuges usufrua, com exclusividade, de imóvel adquirido, por meio da soma de esforços do casal, sem remunerar o outro que, por sua vez, encontra-se despojado do patrimônio que lhe pertence, sem qualquer contrapartida pelo o que ajudou a construir, isso tudo com fundamento no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. PRETENSÃO DE PARTILHA DE DIREITO REAL DE USUFRUTO SOBRE BEM IMÓVEL INSTITUÍDO EM FAVOR EXCLUSIVAMENTE DO COMPANHEIRO. USO DESVIRTUADO DO INSTITUTO, COM O MANIFESTO PROPÓSITO DE PREJUDICAR A MEAÇÃO DA COMPANHEIRA. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. (...) 4. Diante do rompimento da união estável/casamento, não se ignora a dificuldade, e mesmo a inviabilidade, na maioria dos casos, de o usufruto sobre o imóvel ser exercido simultaneamente pelos ex-consortes, ambos titulares de tal direito. 4.1 Não obstante, reconhecido que os ex-cônjuges são titulares do direito real de usufruto, e não sendo viável o exercício simultâneo do direito, absolutamente possível a cessão do bem imóvel, a título oneroso, a terceiro (v.g., contrato de aluguel), cuja remuneração há de ser repartida, em porções iguais, entre ambos. Alternativamente,
no caso de apenas um dos usufrutuários exercer o uso do bem, abre-se a via da indenização àquele que se encontra privado da fruição da coisa, compensação essa que pode se dar mediante o pagamento de valor correspondente à metade do valor estimado do aluguel do imóvel
. Em qualquer hipótese, registre-se, as despesas do imóvel hão de ser arcadas pelos dois usufrutuários. 4.2 Naturalmente, o modo pelo qual se dará o exercício conjunto do usufruto, de titularidade de ambas as partes, que ora se reconhece, é questão a ser decidida pelos próprios envolvidos, da forma como melhor lhes aprouver. Seja como for, a incompatibilidade da vida em comum, própria do término da relação conjugal, não constitui óbice ao exercício conjunto da titularidade do direito real de usufruto, tal como ora proposto. 5. Recurso especial improvido.
(REsp 1613657/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018)

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO ENTRE EX-CÔNJUGES, EM DECORRÊNCIA DO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL AINDA NÃO PARTILHADO. ESTADO DE CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR DA RENDA DE ESTIMADO ALUGUEL, DIANTE DA FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO BEM COMUM POR UM DOS CONDÔMINOS. CONCORRÊNCIA DE AMBOS OS CONDÔMINOS NAS DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DA COISA E NOS ÔNUS A QUE ESTIVER SUJEITA. POSSÍVEL DEDUÇÃO. ARTS. 1.319 E 1.315 DO CC/02. - Com a separação do casal cessa a comunhão de bens, de modo que, embora ainda não operada a partilha do patrimônio comum do casal, é facultado a um dos ex-cônjuges exigir do outro, que estiver na posse e uso exclusivos de determinado imóvel, a título de indenização, parcela correspondente à metade da renda de um presumido aluguel, devida a partir da citação. - Enquanto não dividido o imóvel, a propriedade do casal sobre o bem remanesce, sob as regras que regem o instituto do condomínio, notadamente aquela que estabelece que cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa, nos termos do art. 1.319 do CC/02. Assim, se apenas um dos condôminos reside no imóvel, abre-se a via da indenização àquele que se encontra privado da fruição da coisa. - Subsiste, em igual medida, a obrigação de ambos os condôminos, na proporção de cada parte, de concorrer para as despesas inerentes à manutenção da coisa, o que engloba os gastos resultantes da necessária regularização do imóvel junto aos órgãos competentes, dos impostos, taxas e encargos que porventura onerem o bem, além, é claro, da obrigação de promover a sua venda, para que se ultime a partilha, nos termos em que formulado o acordo entre as partes. Inteligência do art. 1.315 do CC/02. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 983.450/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 10/02/2010)

Todavia, a cobrança pelos valores pretéritos, devidos a título, deve ser objeto de ação própria, sendo cabível, neste momento, apenas o reconhecimento do direito do apelante ao recebimento de indenização pelo usufruto exclusivo do imóvel pela requerida, a partir desta decisão, cujo montante deve corresponder à metade (50%) do valor do aluguel, segundo o valor praticado pelo mercado local, a ser apurado em liquidação de sentença, até a efetivação da partilha do imóvel.

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, formulado em sede de contrarrazões, não merece vingar, porquanto somente por meio da interposição de recurso de apelação cível, é possível a obtenção de reforma da sentença, a rigor do que dispõe o artigo 1.013 do CPC.

Como se vê, a súplica recursal merece acolhida parcial.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer o direito do apelante ao recebimento de indenização pelo usufruto exclusivo do imóvel pela requerida, a partir desta decisão, cujo montante deve corresponder à metade (50%) do valor do aluguel, segundo o valor praticado pelo mercado local, a ser apurado em liquidação de sentença, até a efetivação da partilha do imóvel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020